Tribunal: TJDFT
Processo: 0731100-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. VALIDADE. FILMAGEM. PRISÃO EM FLAGRANTE. DEPOIMENTO DO USUÁRIO NA DELEGACIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ART. 42 DA LEI No 11.343/06. POSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). CABIMENTO. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os depoimentos das testemunhas policiais, além de harmônicos e coerentes entre si, se encontram em perfeita consonância com o depoimento do usuário colhido na delegacia, e, ainda, com a filmagem do momento dos fatos.
2. Acresça-se, ademais, que a palavra dos policiais possui fé pública e está corroborada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, sendo, portanto, apta a embasar o decreto condenatório. No caso dos autos, houve patrulhamento velado na data e local dos fatos e, com a constatação do flagrante, foi efetuada a prisão do apelante. Tudo isso deixa incontroversa a autoria que se pretende afastar.
3. Assim, evidenciado pelo suporte probatório que a conduta realmente era a de tráfico de drogas, deve ser afastada a desclassificação pretendida e mantida a condenação pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.
4. A Defesa requereu o afastamento da valoração negativa da circunstância especial prevista no art. 42 da Lei no 11.343/2006, ao argumento de que a natureza e a quantidade de droga devem ser consideradas conjuntamente, bem como a diminuição do “quantum” de aumento imposto na primeira fase, limitando-o a 1/6 (um sexto) da pena mínima prevista.
5. De fato, mesmo que o crack (cocaína) seja de efeitos mais devastadores na sociedade, não se vislumbra que sua quantidade seja elevada (no caso, de 0,77g (setenta e sete centigramas) de cocaína). E, considerando que a circunstância especial do artigo 42 da LAD deve ser analisada em conjunto – tanto a natureza quanto a quantidade -, é hipótese de se afastar a referida circunstância.
6. Em relação ao “quantum” de aumento, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, e o mesmo patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada agravante, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.